Tribunal: CARF
Processo: 11543.001611/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001611/2010-34
ACÓRDÃO
2002-009.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS SIMOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001611/2010-34
2

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/09, relativo ao ano-
calendário de 2007, exercício de 2008, para formalização da redução de imposto a
restituir declarado no valor de R$ 2.123,88 para imposto a restituir de R$ 616,11.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 07, foi Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Publica no valor de R$ 18.000,00 (não apresentou decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura publica fixando o valor da
pensão alimentícia, e/ou a decisão acerca do pedido formulado em junho/2005,
impossibilitando verificar se os pagamentos foram efetuados corretamente no
ano-calendário de 2007).
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 21/06/2010, fl. 24, o
contribuinte apresentou impugnação em 05/07/2010, fls. 03/04, com as
alegações abaixo transcritos:
“(...)
I - OS FATOS
Em 27 de Junho de 2005, meu advogado conforme processo em anexo, entrou
com Ação de Exoneração de Alimentos baseado no art 15 da lei no.5.478/68,
refere que a sentença de alimentos não transita em julgado, podendo ser revista a
qualquer tempo.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Como fiquei desempregado, tive que comunicar ao Juiz através do processo no.
024.05.012407-1 que não poderia manter o pagamento da pensão alimentícia do
menor Bernardo Guio Simões estabelecido na separação de corpos e que iria
continuar ajudando o menor dentro das minhas possibilidades. Por este motivo
passei a fazer depósito mensal de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)
totalizando valor anual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) conforme
comprovantes em anexo. Toda documentação original e autenticada já foi
apresentada a Delegacia da Receita Federal, Vitória - ES em 28 de Abril de 2010
conforme comprovante em anexo.
(...)”.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/23.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001611/2010-34
3
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração de dedução indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou Por Escritura Pública.
O Recorrente alega que o pagamento de pensão alimentícia foi inferior ao valor
estipulado em sentença, conforme consta na Ação Exoneratória de Alimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, no essencial:
(...)
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração
de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Por Escritura Pública.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que
em junho de 2005 entrou com ação de exoneração de alimentos. Ficou
desempregado, e teve de comunicar ao juiz, que não poderia manter o
pagamento da pensão alimentícia de seu filho e que iria continuar ajudando
dentro das suas possibilidades. Assim, no ano de 2007 passou a pagar R$ 1.500,00
por mês, totalizando o valor de R$ 18.000,00, conforme comprovantes em anexo.
Da dedução indevida com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura publica
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de
ajuste do valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999, como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001611/2010-34
4
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a
dedução prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001611/2010-34
5
Instrução Normativa RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar
a escritura pública como forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para
fins de dedução do imposto de renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita
exige o efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
O impugnante juntou às folhas 11/17, cópia da uma petição ao Juiz da 2a Vara de
Família de Vitória/ES, solicitando a exoneração da prestação alimentar mensal,
podendo ajudar o menor dentro de suas possibilidades, conseqüentemente,
modificando o acordo anteriormente homologado.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001611/2010-34
6
Observa-se que no documento acima, não consta o valor que o contribuinte
deveria pagar de pensão alimentícia para seu filho. E, não foi anexado a
homologação do referido pedido.
Também, não foram anexadas cópias do processo 024.000.121.301, informado
como sendo relativo a questão da pensão alimentícia.
Aos autos foram anexadas cópias de transferências bancárias em nome do
contribuinte para Mônica Guio de Carvalho.
Considerando que o motivo da glosa da dedução com pensão alimentícia foi a
falta de apresentação de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura publica fixando o valor da pensão alimentícia, não merece reparo o
feito fiscal.
(...)
Portanto, o Recorrente não juntou aos autos decisão judicial ou acordo homologado
jucidialmente determinando qual seria o novo valor da pensão alimentícia que deveria ser pago
por ele ao seu filho Bernardo Guio de Carvalho após a Ação Exoneratória de Alimentos impetrado
pelo contribuinte em 2005.
Nesse sentido, entendo que possíveis valores depositados por ele ao seu filho,
trata-se, na verdade, de mera liberalidade não estando amparado em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, logo deve ser mantida a decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 57
DF CARF MF
Original